Tribunal: TJPA
Processo: 0808731-98.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808731-98.2019.8.14.0040
APELANTE: ALEXSANDRA GONCALVES BOM JARDIM

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran
(Presidente)
e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém,15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALEXSANDRA GONÇALVES BOM JARDIM contra o Acórdão de minha lavra (id. 3916579), assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADAS. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA
. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 3980105), a embargante sustentou a ocorrência de omissão no julgado quanto aos dispositivos legais e normativos citados na decisão embargada.

Relatou novamente os fatos acerca da impetração do mandado de segurança coletivo e a sua tramitação, destacando que a decisão exarada no “mandamus” deveria ser aplicada a todos os servidores públicos municipais, indistintamente.

Asseverou que o fato de pertencer ou não ao quadro de servidores ou à listagem de substituídos apresentada à época da impetração do “writ” coletivo não lhe subtrai o direito dos efeitos daquela decisão, pois o sindicato substituto processual agiu na defesa do interesse de todo o grupo.

Aduziu que o direito ao reajuste já foi devidamente declarado no mandado de segurança coletivo, requerendo-se apenas a execução desse direito, de modo que o caso não se confundiria com aumento salarial.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para suprir a omissão alegada a fim de ser reconhecido a desnecessidade da filiação do servidor à época da impetração do “writ” coletivo.

O Município de Parauapebas não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de id nº 4151363.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende a embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao julgar o recurso de apelação negou-lhe provimento, mantendo a sentença no que diz respeito à extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir da parte autora/ora embargante.

Ocorre que inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos às omissões apontadas, do que se deduz que a recorrente pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

A embargante, por exemplo, sustenta que há omissão do julgado, pois não teria tratado sobre a necessidade de extensão da coisa julgada a todos os servidores municipais.

No Acórdão embargado, porém, expus de forma clara que, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, “no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”, sendo que, após avaliar o contexto em que se insere a apelante/ora embargante, não vislumbrei a existência de direito em seu favor a ser tutelado, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque a embargante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 08/03/2010, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada.

Inclusive, destaquei o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não seria o caso da apelante/ora embargante, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa à coisa julgada.

Desse modo, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto pela autora, mantendo, integralmente, os termos do Acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 15 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/03/2021